Tribunal: TJMT
Processo: 1026800-49.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026800-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NOVA ALIANCA COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 14.693.850/0001-27 (APELANTE), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), RHUMENIG CARRIJO PACHI - CPF: 047.864.761-10 (APELANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE COTA DE CONSÓRCIO – NEGATIVA/MOROSIDADE POR PARTE DA ADMINISTRADORA – NÃO VERIFICAÇÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O desenrolar de uma negociação, envolvendo cessão e transferência de cota de consórcio, não viola direito de personalidade,

De acordo com o entendimento pacificado no STJ
“o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber indenização, porquanto considerado como hipótese de dissabor do cotidiano.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NOVA ALIANÇA COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA. E OUTRO. visando reformar a sentença, de Id. n.º 49256468, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1026800-49.2017.8.11.0041, ajuizada em face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 49256470, a parte recorrente sustenta que não conseguiu realizar a transferência de cota de consórcio ante a negativa da parte apelada.

Aduz que ao ser deferida a inversão do ônus da prova, julgaram não ser mais necessária a produção de provas, pois já tinha decidido que era obrigação da apelada apresentar as justificativas pelas quais não procedeu a transferência da cota do consórcio.

Acrescenta regulamento utilizado como base da fundamentação da sentença não foi colacionado nos autos pela apelada, não podendo o Juízo
a quo
, com a pesquisar documentos a respeito do caso para decidir a demanda.

Assevera que, em relação a notificação extrajudicial enviada a apelada, datada anteriormente à propositura da ação, demonstra que os apelantes tentaram resolver o caso na esfera administrativa, contudo, não obtiveram êxito.

Destaca que a negativa da apelada em transferir a cota de consórcio sem justificativa, por si só, configura ato ilícito passível de indenização e recorda que o cumprimento liminar por parte da apelada deu-se com atraso e por conta disso faz jus ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) pela multa cominatória imposta.

Forte nesses argumentos, pede a reforma da sentença para reconhecer a falha na prestação de serviços e, por consequência, condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, além da multa por atraso no cumprimento da liminar.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 49256474, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte autora ajuizou a presente a demanda com o intuito de compelir a apela a realizar a transferência da cota de consórcio n.º 0109 do Grupo n.º 010234, cujo objeto era um veículo Toyota, modelo Corolla XEI, ano/modelo: 2015/2016, cor Branca, de Nova Aliança Comércio de Grãos Ltda. para Rhumenig Carrijo Pachi.

Na inicial, há também, pedido de indenização por danos morais em razão da falha na prestação de serviços por parte da apelada, que teria negado a realização da transferência da cota consorcial em razão de débito existente no nome da pessoa física responsável pela empresa Nova Aliança Comércio de Grãos Ltda.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face decisum insurge-se a parte recorrente.

O recurso pede, em síntese, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral e multa cominatória pela demora no cumprimento da liminar.

Pois bem.

Nesse contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Contudo, embora a facilitação da defesa do consumidor constitua regra nas relações consumeristas, isso não importa em isenção do consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito, a despeito do que trata a distribuição do ônus da prova previsto do art. 373, I, do CPC.

Na hipótese, não se olvida da existência de uma relação jurídica entre as partes, todavia, ainda que a parte recorrente afirme na inicial que houve a negativa por parte da apelada em realizar a transferência da cota consorcial, não há nos autos a comprovação de esta, de fato, se dirigiu a uma agência com a documentação pertinente.

Sobre o caso, acertadamente exarou o Juízo
a quo
, senão vejamos:

“O contrato de alienação fiduciária envolvido na lide (id. 9656348) nada previu acerca da possibilidade de cessão, porém, dispôs que os casos omissos seriam resolvidos pelo contrato de adesão em grupo de consórcios e aplicação dos dispositivos legais em vigor (cláusula quarta, item 03).

Destarte, consultando o Regulamento Geral de Consórcio de Bens Móveis da requerida, denoto que na cessão do contrato se encontra prevista na cláusula 16, facultando ao consorciado ativo e em dia com suas obrigações a transferência dos direitos e obrigações de sua cota a terceiro (disponível em: <
http://www.sicredirioparana.com.br/upload/arquivos/81dd7de064cf1bda35dfb4e003d167675
5978570.pdf>). A disposição também fixa como requisitos a celebração de Instrumento de Cessão e Transferência; o pagamento da taxa de cessão e demais encargos; e a anuência quando a cessão se dá depois de contemplada a cota.Sendo assim, entendo que para a procedência da pretensão autoral com a cominação da requerida a transferir a cota de consórcio era necessário demonstrar o preenchimento dos requisitos acima expostos.Entretanto, os autores assim não o fizeram, pois não trouxeram o Instrumento de Cessão e Transferência ou comprovante do pagamento da taxa de cessão.

Além disso, embora tenham contado que a recusa da requerida em permitir a cessão dava-se em razão da cobrança de dívida de responsabilidade de terceiro, inexistem provas da situação.

A propósito, a “Resposta a Notificação Extrajudicial datado de 19/07/2017” (id. 9668976) contraria o relato dos autores, considerando que é documento com data anterior ao ajuizamento da ação (24/07/2017) e indica que a transferência da cota seria possível caso a adquirente do consórcio se dirigisse à agência com as documentações necessárias para fazer o procedimento.Tenho também que o documento satisfaz o onus probandi da requerida quanto à negativa da transferência pela ausência de documentos, conforme se consignou durante o feito.Além do mais, os demandantes afirmaram em impugnação à contestação que se deslocaram à agência com toda a documentação necessária (id. 12123294), todavia não trouxeram qualquer comprovação deste fato e sequer especificaram quais os documentos que estavam portando na ocasião, obstando que a averiguação se eram o bastante para que fosse concretizada a cessão que pretendiam realizar.De mais a mais, o único Termo de Cessão e Transferência de Cota trazido à baila foi jungido pela requerida ao id. 11675978 e é datado de 05/02/2018, data posterior ao ingresso da ação.Importante salientar que houve derradeira oportunidade para que os autores produzissem prova documental suplementar (id. 12818562), porém escolheram não trazer qualquer documento novo, contentando-se apenas em tentar refutar novamente os argumentos da requerida sem trazer provas para tanto (id. 25177368).

Portanto, a verdade dos autos colhida das provas produzidas é contrária à pretensão autoral, pois não demonstram uma negativa da requerida contrária às disposições contratuais nem que os requerentes preencheram os requisitos necessários para cessão da cota do consórcio.Logo, não há o que se falar em falha na prestação do serviço ou descumprimento de obrigações contratuais, imperando-se a improcedência das pretensões cominatória e indenizatória dos autores.”
- Id. n.º 49256468.

Além do mais, o desenrolar de uma negociação que envolve a cessão e transferência de cota de consórcio, não viola direito de personalidade.

O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu, a meu ver, o autor.

Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos.

A propósito:

“
CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. CESSÃO DE COTA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA COTA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DO DANO MATERIAL. Não tendo o demandante se desincumbido de comprovar os prejuízos de ordem material suportados, não há falar em dever de indenizar. DO DANO MORAL. O mero descumprimento contratual não dá ensejo à reparação por danos morais, competindo à parte ofendida, ainda que minimamente, comprovar a ocorrência de dano efetivo para justificar a indenização pretendida. Precedentes do STJ. Dano moral não configurado. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível Nº 70080159130, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 25/04/2019).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA DE CONSÓRCIO PELA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELAS RECLAMADAS AO CESSIONÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO IMPLICA EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0037068-36.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juíza Maria Roseli Guiessmann - J. 23.07.2020)

Quanto a multa pela demora no cumprimento da liminar, este não merece guarida, pois sem motivos que fragilizem os termos da sentença, a sua manutenção com improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020